Tribunal: CARF
Processo: 13925.720051/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720051/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
OSMAR GUZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual
aplicando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, do exercício de 2010, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720051/2011-32
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.720051/2011-32

se constatar a omissão, em tese, de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 07, foi apurada
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de Ação na Justiça Federal, no valor de R$
253.777,54, com R$ 10.151,10 de IRRF. Consta do lançamento que a omissão foi obtida
deduzindo-se R$ 84.592,51 de honorários advocatícios do valor bruto da ação: R$ 338.370,05.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses que
vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise e vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2009, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, por expressa
determinação legal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, ser assente a
jurisprudência dos Tribunais que tem afastado o entendimento de que rendimentos recebidos
acumuladamente sejam base da incidência do imposto no mês do recebimento, sobre seu total.
Defende, também, o princípio da isonomia tributária, da equidade e capacidade contributiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A matéria fática cinge-se ao recebimento, pelo Recorrente, de rendimentos pagos
acumuladamente, relativos à concessão de sua aposentadoria, por força de ação judicial que
determinou o recebimento do benefício previdenciário de forma retroativa.
Nesse sentido, os rendimentos considerados omitidos são oriundos de processo
judicial, movido contra o INSS, visando ao reconhecimento de direito de aposentadoria em
decorrência do exercício de atividade rural de 01/03/1968 a 06/03/1977 e de tempo especial de:
07/02/1977 a 22/04/1980, 24/04/1980 a 01/03/1990 e 02/07/1990 a 24/01/1991.
Após reiteradas decisões no sentido de que o art. 12 da Lei no 7.713/1988
disciplina o momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto, o Superior Tribunal de
Justiça fixou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que o imposto de renda incidente
sobre benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado pelo regime de competência (REsp
no 1.118.429, acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ
8/2008).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.720051/2011-32

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal pacificou e vinculou a questão
jurídica, no sentido de que o imposto de renda devido no ajuste anual deve ser calculado segundo
o regimento de competência (Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil).
Considerando (i) que os rendimentos de aposentadoria pretensamente omitidos
foram recebidos acumuladamente, (ii) que consoante o inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a
aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA, conclui-se que o cálculo do imposto deverá observar as tabelas vigentes em
cada mês a que se refere o rendimento recebido acumuladamente.

Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar a
apuração do imposto de renda devido no ajuste anual aplicando o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital